Tribunal: TJBA
Processo: 0501088-57.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração no RSE 0501088-57.2020.805.0080 Embargante: Alexandre Roque Dias Souza Advogado: marco aurélio a. Gomes Advogado: Luciano F. de Cerqueira Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RSE. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE A DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO À SESSÃO PARA A DEVIDA SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU O PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS UTÉIS ATÉ A SESSÃO PREVISTA PARA O DIA 05/02/2024 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 13H30MIN. PETIÇÃO OPOSTA 56 (CINQUENTA E SEIS) MINUTOS APÓS A PREVISÃO LIMITE (EM 02/02/2024 – 14H26MIN). INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RSE nº 0501088-57.2020.805.0080, nos quais foram interpostos Embargos de Declaração figurando como Embargante Alexandre Roque Dias Souza. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, pelos argumentos a seguir expostos: